Tribunal: STF
Processo: Rcl 47310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1.  A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2.  Agravo interno não conhecido.